Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-92.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor e a lhe pagar as parcelas vencidas e não quitadas.
2. A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, por se encontrar, ou não, no gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta sua subsistência, devendo ser paga enquanto permanecer essa condição (art. 42 da Lei no 8.213/1991).
3. A perícia produzida em juízo indicou a condição de saúde do beneficiário e o nexo de causalidade entre sua incapacidade e suas ocupações profissionais. Demonstrado que o autor padece de incapacidade parcial e permanente, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, até a conclusão do programa de reabilitação profissional, conforme determinado na sentença.
4 Todavia, aferida a possibilidade de reabilitação profissional, ainda que em atividade diversa, tem-se por descaracterizada a incapacidade total para o trabalho, o que impede a conversão do referido auxílio em aposentadoria por invalidez.
5. Concluída definitivamente a reabilitação profissional ou encerrada por recusa ou abandono do autor, a autarquia previdenciária deverá converter o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença e da concessão administrativa da aposentadoria por invalidez.
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.